Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705814-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIO CESAR CARDOSO AGRAVADO: KLEBER LOPES DE SOUSA ARAUJO Despacho 1. Intime-se o agravado, Kléber Lopes de Sousa Araújo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade das contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas (CPC, arts. 9o e 10, ID no 24383587). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro